Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI - CPF: 048.488.271-67 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003519-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARYANA COSTA

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL –INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EXISTENTES NOS AUTOS

– INEFICÁCIA DA PERÍCIA ANTES DE DECIDIR SOBRE A LEGALIDADE OU NÃO DOS ENCARGOS COBRADOS –RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se prescindível a produção de perícia contábil se todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados

encontram-se presentes nos documentos juntados aos autos.

Na hipótese, é ineficaz a realização de prova pericial antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade ou não da cobrança dos encargos incidentes nos contratos firmados entre as partes, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados, uma vez que a perícia deverá ser refeita na fase de liquidação de sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela
MARYANA COSTANESKI
na
Ação Monitória
ajuizada pela
SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica, por entender desnecessária no momento, uma vez que os cálculos deverão ser refeitos em fase de liquidação de sentença.

Em síntese, sustenta a agravante a necessidade de perícia contábil, havendo violação ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa no indeferimento do pedido de sua produção.

Alega que a conversão de cálculo matemático sobre aplicação de taxa de juros em contrato de financiamento ou qualquer outra espécie contratual não é simples questão de direito, requerendo dilação probatória para sua solução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 123781954).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 126342664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física c/c 39776-2, em 20/05/2015, através da qual, a autora, ora agravada, concedeu à requerida/agravante um crédito em conta corrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de limite no cartão de crédito Sicredi Visa Gold no valor de R$ 35.817,14 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos encargos livremente pactuados.

Em razão da inadimplência da requerida com relação a uma dívida de

R$ 56.499,98 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) em 20/05/2015,

foi ajuizada a ação de origem.

A demandada peticionou nos autos requerendo a produção de prova pericial para demonstrar as irregularidades apontadas nos Embargos Monitórios c/c Reconvenção, consistente na cobrança abusiva de altas taxas de juros encargos.

Contra a decisão que indeferiu tal pedido, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de realização de perícia contábil.

Contudo, verifica-se dos autos de origem que a ação monitória foi devidamente instruída com o contrato de cartão de crédito (ID 29151227), o extrato da conta corrente (ID 29151226), cálculo da conta corrente (ID 29151229) e o cálculo do cartão de crédito (ID 29151232), documentos nos quais constam de forma expressa as taxas de juros e encargos cobrados.

Assim, prescindível a produção da prova pericial requerida, uma vez que todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados, encontram-se presentes nos autos.

Ademais, afigura-se ineficaz a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade ou não da cobrança dos encargos incidentes nos contratos firmados entre as partes, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados, uma vez que a perícia deverá ser refeita na fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICÁVEL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - INDEFERIMENTO - DISCUSSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - PERÍCIA AGRONÔMICA - DEFERIMENTO.

- Em relação à discussão de legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.

- Tratando-se de nítida operação de mutuo para fomento de atividade agrícola, não se enquadra o embargante na definição de consumidor prevista art. 2º, da Lei Consumerista, posto que o regramento legal na hipótese dos autos está submetido às disposições do Decreto-Lei 167/67, norma que, aliás, não estabelece a inversão do ônus da prova, tal como pretendido pelo recorrente no caso concreto.

- Havendo pedido oportuno de produção da prova pericial agronômica pretendendo à comprovação do preenchimento dos requisitos para alongamento da dívida rural, ocorre cerceamento de defesa se o magistrado indefere tal pedido, haja vista o risco de improcedência do pedido por ausência de provas dos requisitos previstos na norma que enseja a sua concessão
.” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.144034-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022)

No caso, o deferimento da realização da prova pericial apenas protelaria o andamento do feito e nada acrescentaria de eficaz à solução da demanda, uma vez que para tanto basta a análise dos documentos juntados aos autos.

E não se diga que o indeferimento da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao magistrado é dado o comando da instrução processual, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370, 371 e 355, do CPC/15.

Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada nesse aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022